Tribunal: STF
Processo: Rcl 47883
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Adriana Almeron De Arruda e outro(a/s) em face de decisão liminar proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria afrontado a autoridade do STF e a eficácia dos julgados nas ADI nº 1505; nº 3774; nº 2674 e nº 5.296.
    Os reclamantes relatam que, nos autos da ADI nº 2104949-12.2021.8.26.0000, foi deferida medida liminar para suspender gratificação instituída pela Lei Complementar nº 383, de 2016, do Município de Cabreúva, a qual atribui um prêmio em prestação pecuniária aos docentes, conforme critérios de assiduidade.
    Argumenta-se que, apesar da lei impugnada ser “considerada relativamente recente, a gratificação objeto de impugnação possui escopo estabilizado em legislação muito anterior, a qual entrou em vigor em janeiro de 2003, há mais de 18 (dezoito) anos, portanto” e tendo em vista que o pagamento dessa gratificação tem sido feito, desde então, com respaldo na Lei Complementar nº 252/2003 e sucessivamente na Lei Complementar nº 383/2016, não haveria urgência a justificar o deferimento da decisão cautelar, ora reclamada.
    Nesse sentido, os reclamantes invocam “diversos casos de controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade” nos quais aduzem haver o entendimento de que “é impossível a concessão de medida cautelar para suspender a vigência de uma lei ou ato normativo impugnado vigente há muito tempo”, como, por exemplo, as ADI 1505; ADI 1488; ADI 3774; ADI 5.296; ADI 2674; ADI 1229; ADI 1.857 e MS 25.024-MC-MC.
    Sustentam que
    “os profissionais da educação prejudicados, ora reclamantes, são partes legítimas para a propositura da ação, vez que preenchidos os requisitos do art. 988 do CPC, destacando-se, ainda, que os arestos apontados como violados consistem em decisões de efeito vinculante ou erga omnes oriundas do controle concreto ou abstrato de constitucionalidade por este E. STF, notadamente prolatadas em ações diretas de inconstitucionalidade, razão pela qual pugna-se pelo conhecimento desta reclamação.” (eDoc. 1, p. 22)
    Os reclamantes aduzem que o STF tem “orientação pacífica acerca de não configurar periculum in mora, para os fins de concessão de cautelar, se a lei objeto da impugnação na via eleita adequada, in casu, de ação direta de inconstitucionalidade, estiver em vigor há muito tempo ”.
    Requerem a suspensão liminar do ato reclamado para que sejam “imediatamente retomadas as gratificações em vertente, determinando-se, inclusive, o pagamento daquelas que deixaram de ser quitadas em razão da suspensão levada a efeito” e, no mérito, postulam que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada.
    É o relatório. Decido. 
    São apontados como paradigmas na presente reclamação os julgados nas ADI nºs 1505, 3774, 2674 e 5.296, nas quais o STF foi provocado a se manifestar, em controle abstrato, sobre a constitucionalidade:
    i) do art. 187 da Constituição do Estado do Espírito Santo (submissão do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) ao crivo de comissão permanente e específica da Assembleia Legislativa - ADI nº 1505);
    ii) da Lei nº 430 do Estado de Roraima (instituição de limite etário máximo para o ingresso no serviço auxiliar voluntário do corpo de bombeiros e da polícia militar – ADI nº 3774);
    iii) da Lei nº 5206 do Estado do Piauí (vinculação de receita orçamentária à política agrícola do Estado do Piauí – ADI 2674) e
    iv) do art. 134, § 3º, da CF/88, incluído pela emenda constitucional nº 74/2013 (extensão, às defensorias públicas da União e do Distrito Federal, da autonomia funcional e administrativa e da iniciativa de sua proposta orçamentária, já asseguradas às defensorias públicas dos estados pela Emenda Constitucional nº 45/2004 – ADI 5296).
    Não há relação de aderência entre as matérias objeto de análise pelo STF nas ações paradigmas e o conteúdo do ato reclamado (referente à Lei Complementar nº 383 do Município de Cabreúva, a qual atribui um prêmio em prestação pecuniária aos docentes).
    A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma é requisito para conhecimento da reclamação constitucional. Vide precedentes:
    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14).
    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência suestrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).
    Outrossim, as ADI nºs 1505, 3774, 2674 e 5.296 são indicadas como exemplo do exercício do poder geral de cautela no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a fim de se obter a reversão de provimento liminar que suspendeu a eficácia de dispositivos da Lei Complementar nº 383/2016, do Município de Cabreúva/SP, impugnados em ação direta de inconstitucionalidade na origem.
    O TJSP detém competência para, na análise da ADI nº 2104949-12.2021.8.26.0000, concluir pela necessidade ou não de provimento de caráter cautelar nos autos respectivos. 
    A reclamação constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), a fim de que o STF substitua o juízo natural na apreciação do pedido cautelar na referida ADI.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Julgo prejudicado o pedido liminar.
    Os reclamantes ficam desde já advertidos, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente